Tribunal: TJPA
Processo: 0808843-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808843-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO.

NA ESPÉCIE, O PACIENTE JÁ FOI SENTENCIADO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, SEU RECURSO DE APELAÇÃO JÁ FOI JULGADO, SENDO DETERMINADO SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL A ESTA CORTE SUBSTITUIR O JUIZ NATURAL DA CAUSA E TAMPOUCO PROCEDER A PROFUNDO EXAME DOS ELEMENTOS DE PROVA, O QUE É INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sr
. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente Bruno de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Alegou a impetrante, ID 14398766, que o paciente foi denunciado pela prática de crime ocorrido em 21/09/2015, às 13 horas, fato ocorrido na rua Vera Cruz, em Santa Bárbara, tendo como vítima Ênio Nonato.

Aduz que na sessão do Tribunal do Júri, ocorrida no dia 14 de maio de 2019, foram ouvidas as testemunhas e que o paciente não foi reconhecido como autor do delito, havendo provas nos autos, Certidão Carcerária, que comprova que o paciente estava preso na data do fato e que se evadiu somente dias depois do ocorrido, mas, que apesar de tais provas o paciente restou condenado.

Inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o paciente manejou o devido recurso de apelação, sendo este procedente, Acórdão 211674, que determinou sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, reconhecendo que a condenação se deu de forma contrária às provas dos autos, prosseguindo a ação penal em seu desfavor.

Ressalta que restou esclarecido pelo depoimento das testemunhas que o paciente não praticou a conduta criminosa, restando o trancamento da ação penal cabível e necessário, requerendo liminarmente a concessão da ordem.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo Des. Leonam Gondim, que, observando a prevenção desta relatora, em razão do julgamento do recurso de apelação, determinou sua redistribuição, sendo a prevenção acolhida.

Nesta Superior Instância a PJ, em parecer de ID 14863710, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente Bruno de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Quanto ao pedido para trancamento da ação penal, tenho que este não prospera na medida em que já foi proferida sentença penal condenatória, já tendo o paciente sido condenado e cujo recurso de apelação já foi julgado, lhe sendo dado provimento para que seja o ora paciente submetido a um novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Acerca da impossibilidade de trancamento da ação penal quando o processo já foi sentenciado é a jurisprudência, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE LOCAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de

Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do
decisum
combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.

2. O acórdão impugnado, embora tenha denegado a ordem, na

verdade, não analisou as teses suscitadas pela defesa, salvo a alegada prescrição, o que inviabiliza o conhecimento dos temas, sob pena de vedada supressão de instância.

3.
No que tange ao pedido de trancamento do processo, o Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, "proferida sentença condenatória, fica prejudicado o exame de habeas corpus que pugna pelo trancamento da ação penal sob o fundamento de ausência de justa causa para a persecução criminal".

4. Quanto ao pedido de absolvição, "constatada a regularidade das decisões proferidas pelas instâncias de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional".

5. Em relação à alegação de prescrição, a Corte local, corretamente, assinalou que "não se pode admitir qualquer ocorrência da prescrição penal na espécie, diante dos lapsos temporais encontrados, em especial o fato de que o crime atribuído e reconhecido em relação ao paciente se deu em 08 de fevereiro 2017, o recebimento da denúncia em 28 de fevereiro daquele ano (cf. fl. 58 dos autos principais) e o feito devidamente sentenciado, quando publicada a r. sentença em 13 de janeiro de 2020".

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.

Agravo não provido. (EDcl no HABEAS CORPUS Nº 627.508 - SP (2020/0301009-8) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Brasília, 04 de maio de 2021).

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, e, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença entendeu presentes provas suficientes à sua condenação, tendo a Corte, no julgamento do recurso de apelação, determinado sua submissão a novo julgamento por entender que a decisão foi contrária às provas apresentadas, devendo, portanto, o ora paciente ser julgado por seus pares, oportunidade em que sua defesa deverá demonstrar a efetiva ausência de provas contra si e requerer sua absolvição.

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando comprovada a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não restou sequer cogitado antes de o paciente ter sido pronunciado, não sendo cabível na presente fase o trancamento da ação, quando o Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, já se pronunciou sobre o caso, cabendo, nesta fase processual, tão somente aguardar pelo novo julgamento.

Ademais, tem-se dos autos, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, que a denúncia apresentada pelo Ministério Público se mostrou apta na medida em que apresentou devidamente o fato criminoso, data e local em que teria ocorrido, suposta autoria e o tipo penal violado, não se desincumbindo a defesa, no tempo hábil e por meio de provas lícitas, demonstrado a não participação do paciente na conduta ilícita, sendo cediço que a denúncia não exige provas, mas tão somente indícios, que se mostravam presentes à data de sua oferta, mas, que não restaram devidamente provados durante o julgamento, razão pela qual restou este cancelado e determinado que se proceda a um novo, não

havendo como se promover, neste momento, o trancamento da ação penal, mormente por não ser permitido a esta Corte substituir o juiz natural da causa - o Tribunal do Júri - e proceder a profundo exame dos elementos de prova, pois, como cediço, é inviável a análise probatória na via estreita do
habeas corpus,
sendo tal competência do juízo natural para a apreciação de eventual ausência de justa causa.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023